Tribunal: STF
Processo: HC 235247
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França e outros em favor de Leandro de Souza da Silva em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, nos autos do HC 825.139/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCESSOS DESMEMBRADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 3, p. 77)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustentam que o corréu Rodrigo Cabral foi condenado a pena mais branda, qual seja, de 10 anos de reclusão, embora os fatos imputados sejam os mesmos do paciente. (p. 2)



    Justificam que a diferença na dosimetria se deveu pela desvaloração, em relação ao paciente, das consequências do crime, consistentes na debilidade permanente nas funções da fala e mastigação da vítima, circunstâncias essas objetivos do evento criminoso. (p. 3)



    Afirmam que o desmembramento processual exclusivamente pela regra do artigo 366 do CPP em nada altera o fato de que todos esses réus foram acusados da prática do exato mesmo evento criminoso, em coautoria e sem distinção na medida da culpabilidade. (p. 4)



    Aduzem que a imposição de maior reprimenda corporal a um deles configura quebra ao princípio da isonomia. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastada a circunstância judicial das consequências do crime e reduzida a pena imposta ao paciente ao patamar de 10 anos de reclusão. (p. 4-5)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Na espécie, os impetrantes alegam que a imposição de pena inferior ao corréu Rodrigo Cabral da Silva deve beneficiar o paciente, para afastar as circunstâncias judiciais das consequências do crime e ser reduzida a sua pena ao patamar de 10 anos de reclusão.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 142/143): 



    No que tange à dosimetria da pena, não há equívoco que justifique a reforma do decisum vergastado, mormente porque a exasperação promovida na origem foi motivada pela debilidade e deformidade permanentes ocasionadas à vítima em razão da brutalidade das agressões perpetradas pelo revisionando, fato comprovado pela prova técnica acostada aos autos (evento 348, LAUDO/90, dos autos de origem). Nesse cenário, inexiste ilegalidade na negativação do vetor consequências do crime. Em última análise, ressalta-se a inaplicabilidade, na espécie em exame, do teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, na medida em que o recurso interposto pelo corréu sequer foi conhecido (evento 395 dos autos n. 0013524-70.2018.8.24.0008), de modo que não foi promovida qualquer alteração no cálculo dosimétrico que pudesse beneficiar o revisionando. De mais a mais, é certo que Leandro de Souza da Silva, por ter descumprido as medidas cautelares impostas pelo juízo a quo e por ter permanecido em local incerto e não sabido até 24-2-2022 (evento 626 dos autos de origem), não ostenta situação fático-processual idêntica a Rodrigo Cabral da Silva, razão outra pela qual inviável a aplicação do dispositivo legal supramencionado. (Grifei.)



    O entendimento da Corte de origem não merece reparos. 



    Ora, como é cediço, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, o que não é o caso dos autos. 



    Com efeito, além de não haver flagrante ilegalidade no que concerne à fundamentação utilizada para negativar a vetorial consequências do crime, notadamente porque demonstrado que a extensão do dano produzido pela prática criminosa excedeu o resultado típico esperado da conduta, não se pode perder de vista que, em se tratando de processos desmembrados, não há que se falar em quebra de isonomia quanto à dosimetria, já que o cálculo da pena está atrelado à discricionariedade regrada conferida ao julgador. (...)



    Não vislumbro, pois, o constrangimento ilegal sustentado pela defesa.” (eDOC 3, p. 54-57)



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem: 



    “No que tange à dosimetria da pena, não há equívoco que justifique a reforma do decisum vergastado, mormente porque a exasperação promovida na origem foi motivada pela debilidade e deformidade permanentes ocasionadas à vítima em razão da brutalidade das agressões perpetradas pelo revisionando, fato comprovado pela prova técnica acostada aos autos (evento 348, LAUDO/90, dos autos de origem). 



    Nesse cenário, inexiste ilegalidade na negativação do vetor consequências do crime. 



    Em última análise, ressalta-se a inaplicabilidade, na espécie em exame, do teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, na medida em que o recurso interposto pelo corréu sequer foi conhecido (evento 395 dos autos n. 0013524-70.2018.8.24.0008), de modo que não foi promovida qualquer alteração no cálculo dosimétrico que pudesse beneficiar o revisionando. De mais a mais, é certo que Leandro de Souza da Silva, por ter descumprido as medidas cautelares impostas pelo juízo a quo e por ter permanecido em local incerto e não sabido até 24-2-2022 (evento 626 dos autos de origem), não ostenta situação fático-processual idêntica a Rodrigo Cabral da Silva, razão outra pela qual inviável a aplicação do dispositivo legal supramencionado.” (eDOC 2, p. 141-144)



    Para concluir no sentido da tese defensiva, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Quanto à dosimetria, também sem razão a defesa.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente